Tribunal: TJPA
Processo: 0004636-66.2010.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0004636-66.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA CHAVES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
S
EXTRAORDINÁRIO
E ESPECIAL
.
AGRAVO
CONTRA DECISÃO QUE
DETERMINOU SOBRESTAMENTO
, COM BASE
NOS ARTIGOS 927, INCISO III, E 1.030, INCISO III, DO C
PC
,

POR IDENTIDADE COM A
QUESTÃO JURIDICA TRATADA NO GRUPO DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉR
SI
A Nº 30 DESTA CORTE, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO
DEFINITIVO
NO STF SOB A DESIGNAÇÃO RE 1.405
.4
42.

ALEGAÇÃO DE
DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS
EM ANÁLISE
NO GR 30/TJPA

NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1,
A identidade da matéria discutida nos autos guarda correspondência com a questão jurídica do grupo representativo da controvérsia de nº 30 TJPA, devendo permanecer sobrestada, ante a repetitividade, até decisão
final
do STF ou ulterior deliberação. Inteligência do art. 1030, III c/c o 1.036, §1º, do Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido, mas improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este autos, a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunido
s
na
15ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
24 de abril a 2 de maio de
2024),
por unanimidade,

em
negar provimento ao agravo interno, mantendo a ordem de sobrestamento do feito até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma do Grupo de Representativos nº 30/TJPA,

nos termos do voto do
Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente).
Julgamento
presidido pela
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID n.º 16664269)
,
interposto por Ricardo da Silva Chaves, com fundamento nos art. 1030, III, §2º c/c art. 1021 e art. 1.037, §9º e 10º, todos do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática (ID n.º 16221157) que sobrest
eve
os recursos extraordinário e especial interpostos nos presentes autos, tendo em vista a identidade com a
controvérsia tratada
n
o Grupo de Representativos n.º 30/TJPA,

cujo processo paradigma é o 0801501-66.2017.8.14.0301, pendente de julgamento
definitivo
no STF sob a designação RE 1.400.542 e que contém questão jurídica com o seguinte título:

“Considerando a tese fixada no tema 551 que, salvo melhor juízo, foi de encontro ao tema 916 e alargou as hipóteses de verbas devidas aos servidores temporários que tiveram seu contrato declarado nulo, há a possibilidade de concessão de averbação de tempo de serviço para tais servidores?”

Tal orientação foi utilizada em face de matéria assim enfrentada pela turma julgadora:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA.
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ART. 1040, II, DO CPC/15. PROCESSO ENCAMINHADO PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA DECIDIR SE SERIA CASO DE READEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 916. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACÍFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916/STF. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA TOTALMENTE DIVERSA, PORQUANTO TRATAM DA PERCEPÇÃO DO SALDO DE SALÁRIO E DO FGTS PELOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO UNÂNIME.

A parte agravante alegou, em síntese,
impossibilidade de sobrestamento, haja vista que, na origem, quando da admissão do paradigma qualificado como representativo da controvérsia, o então Vice-Presidente não determinou a suspensão de tais feitos na justiça estadual e muito menos o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, que
nem
sequer apreci
ara
a matéria.

Alegou, ainda, que o sobrestamento
se
ria

indevid
o
,
pois

a demanda não visa
a
o reconhecimento da nulidade de contrato temporário
-
tal como aponta
m
os temas de repercussão geral mencionados no referido Grupo de
Representativos n.º 30/TJPA
– e, sim,
almeja,
desde o início
,
a aplicação da legislação estadual
(
art. 70,
L
ei 5.810/94
)

que prevê o direito vindicado.

O Estado do Pará a
present
ou
as contrarrazões (ID
18009436
)
requerendo o desprovimento do agravo interposto
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado em razão d
e
o agravante ser beneficiário da justiça gratuita.

Por terem
sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
voto pelo conhecimento
do presente recurso.

Pois bem.

No mérito,
in
i
cio

pontuando
que o
debate havido no agravo interno submetido
nos
presentes
autos é idêntico
àquele
julgado pelo Tribunal Pleno na 12ª Sessão Ordinária, ocorrida no dia 3/4/2024, nos autos do processo
0833342-74.2020.8.14.0301,
no qual o agravo interno fora desprovido.

Reitero, ainda, que o
sobrestamento recursal ora contestado teve como amparo o Grupo Representativo da Controvérsia de nº 30
deste tribunal, ainda pendente de julgamento definitivo no STF sob a designação RE 1405442 e cuja questão jurídica tem o seguinte título:

“Considerando a tese fixada no tema 551 que, salvo melhor juízo, foi de encontro ao tema 916 e alargou as hipóteses de verbas devidas aos servidores temporários que tiveram seu contrato declarado nulo, há a possibilidade de concessão de averbação de tempo de serviço para tais servidores?”

Para efeitos didáticos, a fim de melhor compreender a associação argumentativa, reproduzo também as teses dos temas citados:

TEMA 551/STF

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

TEMA 916/STF

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Ora, levando em conta que o acórdão recorrido reconhecera o tempo prestado pela parte interessada durante o vínculo temporário à Administração Pública como tempo de serviço - o que se infere inclusive pela simples leitura da ementa acima reproduzida -, depreende-se que o sobrestamento aqui discutido tem total pertinência com a questão jurídica que, sob o prisma da Vice-Presidência, deveria ser guindada para a formação de um precedente qualificado do STF – já que é esse desiderato que, ao fim e ao cabo, se almeja com o procedimento.

Registre-se que essa atuação colaborativa institucional do Poder Judiciário paraense na formação de precedente qualificado não se dá ao alvedrio do Vice-Presidente, ao invés, leva em conta a análise de dados “
jurimétricos
” submetidos ao rigoroso crivo de diversos setores, tais como, o Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas, o Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará e a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, todos sob a supervisão do Juiz Auxiliar da Vice-Presidência.

Essa dinâmica no processo seletivo dos assuntos jurídicos - sempre em constante revisão -, pode levar
à

alteração ou
à
modulação das decisões adotadas inicialmente pela Vice-Presidência. No caso ora análise, o aspecto multiplicador ganhou relevo,
na medida em que
os dados estudados vieram mostrar posteriormente aumento de ações envolvendo a mesma questão jurídica.

Tal
aspecto acabou sendo determinante para o sobrestamento dos recursos, consoante o previsto no art. 1
.
030 do Código de Processo Civil
:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(
Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

(....)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
(...)”.

Com o intuito de melhor contextualizar a importância e o alcance do processo de formação de precedentes qualificados, bem como do papel desempenhado pelos tribunais de justiça nessa novel técnica de julgamento, peço vênia para transcrever – com os devidos destaques – os apelos externados, recentemente, pelo Exmo. Ministro Luíz Roberto Barroso, Presidente do STF, no ofício de nº 2378180/STF, datado em 16/11/2023:

“Em reiteração ao Ofício-circular nº 19/PRES.STF, de 24 de novembro de 2020, renovo o pedido para que,
nos casos de multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito, seja realizada a admissibilidade de 02 (dois) recursos como representativos de controvérsia, na forma do § 1º do art. 1.036 do CPC/2015 [1].

Isso tanto para recursos que apresentem questões constitucionais, como para aqueles que,

no juízo de V.
Exas
, pressuponham o exame de matéria infraconstitucional e/ou fática
.

Sobre esse ponto, esclareço que o envio de recursos representativos de controvérsia que reflitam discussões fáticas e/ou infraconstitucionais
permite que o STF, aplicando os efeitos de ausência de repercussão geral a essas controvérsias, determine qual é o tribunal competente para deliberar sobre a matéria
.

A fase de admissibilidade de recursos extraordinários realizada pelos presidentes e vice-presidentes dos tribunais é, portanto, uma etapa fundamental para a racionalização da atuação do Poder Judiciário
. Trata-se de uma oportunidade para adoção de ação estratégica para a formação de precedentes qualificados pelo Supremo Tribunal Federal.
A seleção de recursos representativos de controvérsia, com a submissão da questão ao regime da repercussão geral, privilegia a atuação das jurisdições de 1ª e 2ª instâncias e assegura soluções mais céleres para as partes, sem a necessidade de envio dos processos ao STF
.

Cabe recordar que
os recursos enviados como representativos de controvérsia ingressam em fluxo diferenciado de recebimento
. Os processos são examinados pela Presidência do STF, com a possibilidade de submissão direta ao Plenário Virtual para a deliberação sobre a criação de tema de repercussão geral (art. 326-A do Regimento Interno do STF [2]).

Diante disso, confiando que
a atuação colaborativa e coordenada de todos os órgãos do Poder Judiciário é essencial para a prestação jurisdicional eficiente,
agradeço o apoio desse Tribunal para o reforço do sistema de formação de precedentes ....”

Assim sendo, por todos os motivos expostos, em atenção à segurança jurídica e à coerência, entendo que os recursos ex
cepcionais
devem permanecer sobrestados, ainda que para apenas reafirmar a jurisprudência do STF e aplicar a ausência de repercussão geral ao tema submetido a sua apreciação, haja vista a força inerente de um precedente qualificado, conforme as palavras do Ministro Luís Barroso.

Ante o exposto,
voto pelo
des
provimento do agravo interno
,
mantendo-se o sobrestamento dos recurso
s excepcionais interpostos no presente feito
até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do recurso paradigma do G
rupo de Representativos nº 30 do TJPA, com a advertência de
que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado d
o Pará
-Relator

Belém, 03/05/2024